Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715077-66.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BRUCE WILLIAN LIMA DA GUARDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, MAIS CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. CRÍTICA À DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, mais o 244-B da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), depois de, junto com menor, abordar dois homens que caminhavam na rua e lhes subtrair os telefones celulares, simulando portar um revólver. A materialidade e a autoria foram demonstradas nas circunstâncias da prisão em flagrante ainda na posse da res furtiva, corroborada pela confissão e o relato vitimário. 2 Rejeita-se a alegação de bis in idem na condenação por roubo circunstanciado por concurso de pessoas e por corrupção de menor, haja vista a autonomia e independência da causa especial de aumento de pena em relação ao crime, com proteção de bens jurídicos distintos. 3 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59, 68, ambos do Código Penal; e 387, incisos II, III e IV, do Código de Processo Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que a fração de aumento utilizada acarretou em majoração desproporcional e sem justificativa. Aponta violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir com relação à indicada ofensa aos artigos 59, 68, ambos do Código Penal; e 387, incisos II, III e IV, do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (pena-base). 2. O critério aludido pelo agravante (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018), não traduz uma imposição, mesmo porque há precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador) - HC n. 544.961/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020. 3 Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 4. Considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1852272/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010